Tribunal: TJBA
Processo: 8026459-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026459-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADERBAL BARROS CARREIRO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE PRAZO E MULTA DIÁRIA. ACOLHIMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO SEM ALTERAÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que dera provimento a Agravo de Instrumento, reformando decisão interlocutória para conceder tutela provisória de urgência, determinando a suspensão de descontos sobre benefício previdenciário e a exclusão do nome do beneficiário de cadastros de inadimplentes. O embargante sustenta omissão do julgado por ausência de fixação de prazo para cumprimento da decisão e de multa coercitiva (astreintes).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado, por não ter fixado prazo para o cumprimento da tutela de urgência e multa diária em caso de descumprimento, e se é cabível a complementação do julgado em sede de embargos de declaração sem modificação do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, admitidos apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Verifica-se omissão parcial no acórdão embargado, uma vez que, embora tenha concedido a tutela provisória, não fixou prazo para seu cumprimento nem cominou multa em caso de descumprimento.

5. A ausência desses elementos compromete a efetividade da tutela jurisdicional, sobretudo por envolver verba de natureza alimentar e parte hipossuficiente, impondo-se a integração do julgado.

6. O art. 537 do CPC autoriza a fixação de multa diária como meio de coerção indireta para cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, reforçando o princípio da efetividade da tutela jurisdicional (art. 4º do CPC).

7. A jurisprudência admite a complementação do acórdão em embargos declaratórios para suprir omissão quanto à fixação de prazo e multa, sem que isso importe em reexame do mérito.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, fixando prazo de 5 dias úteis para suspensão dos descontos e retirada do nome do embargante dos cadastros restritivos, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração
n. 8026459-14.2025.8.05.0000,
tendo como Embargante o
ADERBAL BARROS CARREIRO

e como Embargado

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Acordam os Desem
bargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. EDSON RUY BAHIENSE GUIMARÃES

Relator Presidente